Tribunal: TJDFT
Processo: 0729647-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. EMISSÃO DE PASSAPORTE. REALIZAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência requerida para autorizar a emissão de passaporte em nome da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o risco da emissão de passaporte em nome de filha menor do agravante, sem prévia regularização da guarda e convivência familiar com o pai.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A viagem ao exterior exige autorização, sendo dispensável, se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável; viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida.
4. A expedição do passaporte não autoriza, por si só, a saída de menor do país, por configurar mero ato preparatório à viagem futura.
5. No caso, na medida em que a decisão agravada não concedeu autorização para a criança viajar ao exterior na companhia apenas da sua mãe, sem autorização expressa do pai biológico, mas tão somente permitiu a emissão de passaporte, inexiste prejuízo ao agravante.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 84.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1856756 de Relatoria da Desembargadora Sandra Reves, da 7a Turma Cível.